Tribunal: STJ
Processo: 0003790-80.2019.8.17.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006220 - PE
(2025/0290128-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ANTONIO VARELA FERNANDES SOBRINHO
ADVOGADOS
: ADEILDO NUNES - PE008914
WILLIANA NOGUEIRA ESTRELA - PE016197
RICARDO DE ALBUQUERQUE DO REGO BARROS NETO -
PE030937
CLARISSA DO REGO BARROS NUNES - PE038823
EDUARDA ESTRELA DA SILVA SANTOS - BA076271
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54677571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 48115e3c-3342-4527-9961-c6f7ecaac161

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006220 - PE
(2025/0290128-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ANTONIO VARELA FERNANDES SOBRINHO
ADVOGADOS
: ADEILDO NUNES - PE008914
WILLIANA NOGUEIRA ESTRELA - PE016197
RICARDO DE ALBUQUERQUE DO REGO BARROS NETO -
PE030937
CLARISSA DO REGO BARROS NUNES - PE038823
EDUARDA ESTRELA DA SILVA SANTOS - BA076271
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO VARELA
FERNANDES SOBRINHO ao acórdão de minha relatoria que negou provimento ao
respectivo agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 1.125):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULAS
E 284 /STF.
SÚMULA 182/STJ.
7/STJ
INSURGÊNCIA GENÉRICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso
especial na origem. Incidência da
2. Agravo regimental improvido.
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54677570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:13
Código de Controle do Documento: d7b82547-1366-4146-979a-49e2ad19919d

Sustenta a parte embargante que houve as seguintes omissões e
contradições no acórdão embargado:
a) ausência de enfrentamento da impugnação específica no agravo em
recurso especial;
b) ausência de enfrentamento da tese de que o fundamento de que o
acórdão estaria em consonância com a jurisprudência do STJ não foi utilizado na
decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem;
c) ausência de análise da tese de prequestionamento;
d) contradição interna pois não indicou o trecho em que teria ocorrido
deficiência dialética e não rebateu os argumentos apresentados.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado, foi explicitamente assinalado que (fls.
):
1.126/1.127
Como antes afirmado, o apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO pela aplicação, à espécie, das
Súmulas
e
e porque o acórdão recorrido estaria em consonância
7/STJ
284/STF
com o entendimento desta Corte Superior. Contudo, a parte agravante, no agravo
em recurso especial, não impugnou, de forma específica, esses fundamentos.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo
nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se
desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela
qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão
recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes
que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o
que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do CPP).
c/c
art. 3
Ademais, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente ao acórdão recorrido
estar em consonância com o entendimento desta Corte Superior.
Na hipótese, em que pese se sustente que não houve a invocação deste
óbice como fundamento para não admitir o recurso especial, colaciono trecho da
Documento eletrônico VDA54677570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:13
Código de Controle do Documento: d7b82547-1366-4146-979a-49e2ad19919d

decisão de inadmissibilidade demonstrando a utilização do citado óbice, o qual não
foi impugnado no agravo em recurso especial (fls.
– grifo nosso):
1.047/1.048
A pretensão recursal demandaria, portanto, o reexame dos referidos
fatos e provas, o que não é compatível com o recurso interposto.
Isto posto, percebe-se a intensão do Recorrente em se utilizar desta
instância excepcional para revisar questão fática dos autos, reavaliando a
interpretação dada com base nas provas existentes.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

AFASTADA.
HOMICÍDIO

SÚMULA
N.
182/STJ
QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES.
DEPOIMENTOS JUDICIAIS E CONFISSÃO DO ACUSADO. LAUDO
ELABORADO PELO MÉDICO QUE PRESTOU SOCORRO À VÍTIMA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME
SÚMULA N. 83/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
SÚMULA N. 7/STJ.
Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que
se evolua para o mérito. 2. A pronúncia encerra simples juízo de
admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo
exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não
demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória,
uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda
fase do procedimento do Júri. 3. O acórdão recorrido não destoa da
jurisprudência desta Corte, pois as instâncias de origem, soberanas na
reanálise dos fatos e das provas, concluíram pela existência, nos
autos, de indícios suficientes para fundamentar a pronúncia do
acusado, consubstanciados no laudo elaborado por médico que
prestou socorro à vítima, nos depoimentos judiciais da vítima e das
testemunhas, bem como no próprio interrogatório do acusado, que
admitiu ter agido em legítima defesa, tendo incidência a
4. Desconstituir as premissas fáticas do julgado,
Súmula n. 83/STJ.
para a despronúncia do acusado, não encontra amparo na via eleita,
dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório,
procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado
a este Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, nos
termos da
5. Agravo regimental provido para
Súmula n. 7/STJ.
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no

relator
Ministro
Jesuíno
Rissato
AREsp
n.
2.384.494/ES,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
18/6/2024,
25/6/2024.
Por último, no tocante à aplicação da
a parte agravante,
Súmula 284/STF,
nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira suficiente, o
referido fundamento, uma vez que não demonstrou em suas razões recursais a
inadequação do óbice elencado, deixando de transcrever os trechos do apelo
nobre em que indicou a forma que o acórdão atacado violou os dispositivos legais.
Portanto, inarredável a incidência da
in verbis:
Súmula 182/STJ,
é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
.
da decisão agravada
Mesmo que assim não fosse, não diviso flagrante ilegalidade a respeito da
tese de cerceamento de defesa suscitada no apelo nobre, haja vista a inexistência
de prequestionamento na hipótese, tendo ocorrido inovação no recurso especial,
bem como pelo fato de que tal tese de nulidade já foi rechaçada por três vezes
anteriores no bojo de habeas corpus conexos a estes autos, quais sejam, HC n.
HC n. 1.014.705 /PE e RHC n.
916.101/PE,
116.076/PE.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54677570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:13
Código de Controle do Documento: d7b82547-1366-4146-979a-49e2ad19919d

Por último, a despeito do esforço argumentativo do impetrante, é descabido
postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como
forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu
deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a
existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção (AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
REsp n. 1.995.806/SP,
do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
10/5/2022,
17/5/2022)
(AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
REsp n. 2.037.768/SP,
. Na mesma linha, entre outros, AgRg no
Ministra
27/2/2023)
AREsp n. 431.186/ES,
Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 27/5/2014.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA54677570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:13
Código de Controle do Documento: d7b82547-1366-4146-979a-49e2ad19919d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0290128-9
AREsp 3.006.220 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001267020128170280 00004109220138170280 00015267020128170280
00037908020198170000 1267020128170280 15267020128170280
37908020198170000 4109220138170280
410922013817028000001267020128170280
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO VARELA FERNANDES SOBRINHO
ADVOGADO
: ADEILDO NUNES - PE008914
ADVOGADOS
: WILLIANA NOGUEIRA ESTRELA - PE016197
RICARDO DE ALBUQUERQUE DO REGO BARROS NETO - PE030937
ADVOGADA
: CLARISSA DO REGO BARROS NUNES - PE038823
ADVOGADA
: EDUARDA ESTRELA DA SILVA SANTOS - BA076271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO VARELA FERNANDES SOBRINHO
ADVOGADO
: ADEILDO NUNES - PE008914
ADVOGADOS
: WILLIANA NOGUEIRA ESTRELA - PE016197
RICARDO DE ALBUQUERQUE DO REGO BARROS NETO - PE030937
ADVOGADA
: CLARISSA DO REGO BARROS NUNES - PE038823
ADVOGADA
: EDUARDA ESTRELA DA SILVA SANTOS - BA076271
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551131056113551@
2025/0290128-9 - AREsp 3006220 Petição : 2026/0000389-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:37
Código de Controle do Documento: 556CF719-6F26-4869-B44B-B6D8C5BFFFCD